Tribunal: TJMT
Processo: 1041771-23.2021.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1041771-23.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[L. P. FORMATURAS LTDA - ME - CNPJ: 05.915.621/0001-19 (RECORRENTE), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TAINA MARIA GONCALVES - CPF: 049.568.711-12 (RECORRIDO), IANE LARA DE ASSIS TIMOTEO - CPF: 043.628.491-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA .-

E M E N T A

43

EMENTA

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE EVENTOS DE FORMATURA. EVENTOS NÃO REALIZADOS. PANDEMIA DO COVID-19. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESVIO PRODUTIVO. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE DEMANDADA CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se o cancelamento dos eventos decorreu de caso fortuito, pandemia do Covid-19, essa circunstância resolve a obrigação e afasta a incidência da cláusula penal, nos termos do artigo 408 do Código Civil, razão pela qual nenhum valor é passível de retenção pela empresa.
Tentativas administrativas infrutíferas de solução do conflito, inclusive via PROCON. Teoria do desvio do tempo produtivo do consumidor.
Recurso da parte autora provido. Recurso da parte ré desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n. 1041771-23.2021.8.11.0001

Recorrente: L.P FORMATURAS LTDA ME

Recorrente: TAINA MARIA GONCALVES

Recorrido: L.P FORMATURAS LTDA ME

Recorrido: TAINA MARIA GONCALVES

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Recurso Inominado Cível de ambas as partes
L.P FORMATURAS LTDA ME e
TAINA MARIA GONCALVES.

Ação:
Ação de Resolução Contratual por Inadimplemento com Perdas e Danos cumulada com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
.

Sentença: (Id 135679179)
julgou parcialmente os pedidos da parte autora.

Recurso Cível Inominado de T
aina Maria Goncalves

(Id. 135679180): defendeu a reforma da sentença para afastar a multa contratual aplicada no percentual de 20% e a manutenção da sentença em relação ao valor de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado de L.P Formaturas LTDA ME

(Id. 135679183): defendeu a reforma da sentença para majorar a multa contratual aplicada no percentual de 20% para 30% e afastar a condenação em danos morais.

Contrarrazões de
T
aina Maria Goncalves
(Id 135679187):
a parte autora requer seja indeferido o pedido de justiça gratuita e o improvimento do recurso.

Contrarrazões de
L.P Formaturas LTDA ME
(Id. 136694163):
a parte requerida requer seja negado provimento do recurso da parte autora e dado provimento ao seu recurso.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação de resolução contratual por inadimplemento cumulada com indenização por danos morais cumulada com pedido de tutela de urgência, na qual a parte autora postulou a resolução contratual com ressarcimento integral do valor pago, ou, subsidiariamente a aplicação da multa contratual no patamar de 10% e condenação da requerida em indenização por danos morais.

Fora interposto recurso pela parte requerida pugnando pela majoração da multa contratual para o patamar de 30% (trinta por cento) e reforma da sentença para afastar a condenação em indenização por dano moral.

A parte autora interpôs recurso inominado para afastar incidência da multa contratual de 10% e manter a sentença em relação a condenação em indenização por danos morais.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça, visto ter sido concedida na decisão id. 135679186, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida merece reparo.

Assim, a controvérsia cinge-se acerca da possibilidade de redução, ou não, da multa contratual previamente pactuada entre as partes, no caso de desistência por parte do contratante/consumidor.

Cumpre salientar que a demandante
pagou à demandada, a quantia
total de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais), correspondentes ao contrato de R$ 4.830,00 (quatro mil, oitocentos e trinta reais) acrescido de convites extras de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais).

Não há nos autos, comprovação de qualquer prestação de serviço da reclamada, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que a decretação da resolução contratual e condenação em danos morais é medida a se impor.

Nos termos do art. 393 do Código Civil:
"Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir".

O contrato firmado entre as partes nada dispõe acerca da responsabilidade pelo inadimplemento em razão de caso furtuito ou força maior. Desse modo, a multa prevista no contrato não deve ser suportada pela autora, que não teve culpa pela causa que motivou a rescisão do contrato.

Cabe à contratada, portanto, restituir os valores eventualmente recebidos que não tiveram a contraprestação de serviços devida, tendo em vista a existência de caso fortuito.

Nesse sentido é o entendimento da Colenda Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
in verbis:

RESCISAO CONTRATUAL – CONTRATO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE FORMATURA – CONTRATO CELEBRADO ANTES DO INICIO DA PANDEMIA – INADIMPLEMENTO INICIAL DA CONTRATADA POR AUSÊNCIA DE DINHEIRO EM CAIXA – POSTERIOR
IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO EVENTO EM RAZÃO DOS EFEITOS DA PANDEMIA – CASO FORTUITO– INAPLICABILIDADE DE MULTA RESCISÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL – DEVER DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – DANO MATERIAL

– COMPROVADO – DANO MORAL – OCORRÊNCIA
– SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força aior se expressamente não se houver por eles responsabilizado. (N.U 1008564-33.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 04/11/2022)

Por fim, repise-se que a autora firmou não ter desistido do evento e a requerida não se desincumbiu de comprovar que disponibilizou outras datas para sua realização.

Portanto, a sentença deve ser reformada para afastar a aplicação da multa por rescisão contratual para determinar a restituição integral dos valores pagos de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros desde a citação.

Quanto ao valor arbitrado a título de dano moral, entendo que fora estabelecido em valor adequado, considerando as peculiaridades do caso – tentativa de solução administrativa junto ao PROCON, a proporcionalidade, a razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico bem como evitar o enriquecimento ilícito da vítima.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso da requerida e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e conheço do recurso da parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO

para afastar a aplicação da multa por rescisão contratual para determinar a restituição integral dos valores pagos de R$ 5.750,00 (cinco mil, setecentos e cinquenta reais), corrigido monetariamente desde o ajuizamento da ação, com incidência de juros desde a citação, mantendo a sentença nos demais termos.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais no patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput da Lei n.° 9.099/1995, observado, no que couber, o artigo 98, § 3o do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023